Tribunal: TJPA
Processo: 0814667-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814667-34.2018.8.14.0301

APELANTE: NATALIA MIRLA DE MELO RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O EM AGRAVO INTERNO
.
AC
Ó
RD
Ã
O QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A CONDENA
ÇÃ
O AO PAGAMENTO DE PENS
Ã
O POR MORTE
À
EMBARGADA MENOR SOB GUARDA, AT
É
COMPLETAR 21 ANOS. ALEGA
ÇÃ
O DE CONTRADI
ÇÃ
O. ACOLHIDA. DIREITO RECONHECIDO COM BASE NO ESTATUTO DA CRIAN
Ç
A E DO ADOLESCENTE. PENS
Ã
O DEVIDA AT
É
18 ANOS. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

O Ac
ó
rd
ã
o embargado, manteve a condena
çã
o do IGEPREV ao pagamento de pens
ã
o
à
embargante menor sob guarda, at
é
que complete 21 anos.

2.

Exist
ê
ncia de contradi
çã
o no julgado. Direito reconhecido com base no Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente. Aus
ê
ncia de previs
ã
o na legisla
çã
o previdenci
á
ria. Pens
ã
o devida at
é
18 anos, conforme precedente do STJ.

3.

Embargos de declara
çã
o conhecidos e acolhidos.

4. À unanimidade.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declara
çã
o, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste E. Tribunal, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declara
çã
o (processo n
º

0814667-34.2018.8.14.0301
) opostos pelo INSTITUTO DE GEST
Ã
O PREVIDENCI
Á
RIA DO ESTADO DO PAR
Á
-IGEPREV, contra
NATÁLIA MIRLA DE MELO RODRIGUES
, para suprir alegada contradi
çã
o no ac
ó
rd
ã
o proferido pela 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, sob a minha relatoria.

A decis
ã
o embargada teve a seguinte conclus
ã
o:

Ante o exposto, nos termos da fundamenta
çã
o, CONHE
Ç
O e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamenta
çã
o.

Em raz
õ
es recursais, o embargante afirma que a decis
ã
o apresenta contradi
çã
o ao conceder pens
ã
o por morte ao menor sob guarda at
é
21 anos, na medida em que a maioridade
é
atingida aos 18 anos.

Aduz ser necess
á
ria a limita
çã
o da pens
ã
o previdenci
á
ria apenas ao per
í
odo anterior
à
maioridade, em raz
ã
o de o Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente resguardar t
ã
o somente o direito do menor de 18 anos de idade.

Ao final, pede o acolhimento dos Embargos de Declara
çã
o, para que a pens
ã
o por morte da embargada at
é
os 18 anos.

A embargada apresentou contrarraz
õ
es, pugnando pela rejei
çã
o dos embargos.

O Minist
é
rio P
ú
blico manifestou-se pelo n
ã
o acolhimento dos embargos.

É
o relato do essencial.

VOTO

À
luz do CPC/15, conhe
ç
o dos embargos de declara
çã
o por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declarat
ó
rios constituem recurso oposto perante o pr
ó
prio Ju
í
zo que proferiu decis
ã
o, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omiss
ã
o ou eliminar contradi
çã
o porventura existente, contra qualquer decis
ã
o definitiva ou interlocut
ó
ria. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, n
ã
o se prestam ao reexame da mat
é
ria decidida.

A doutrina corrobora a orienta
çã
o:

Se o embargante somente pode alegar omiss
ã
o, obscuridade e contradi
çã
o, o ju
í
zo que apreciar os embargos n
ã
o deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omiss
ã
o, eliminar uma contradi
çã
o ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haver
á
ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o
, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8
ª
edi
çã
o. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra,
é
vedada a utiliza
çã
o dos embargos declarat
ó
rios como forma de insurg
ê
ncia contra o m
é
rito de decis
ã
o, sob pena de ser suprimida a aplica
çã
o dos recursos cab
í
veis
à
s inst
â
ncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, ent
ã
o, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto
à
contradi
çã
o no julgado, porque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com o entendimento consolidado do STF.

A contradi
çã
o que d
á
ensejo a embargos de declara
çã
o traduz-se na incoer
ê
ncia entre a fundamenta
çã
o do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decis
ã
o
é
, enfim, contradit
ó
ria quando traz proposi
çõ
es entre si inconcili
á
veis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugna
çã
o
à
s Decis
õ
es Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, com suped
â
neo no Tema 732 do STJ, foi reconhecido o direito da embargada, na condi
çã
o de menor sob guarda,
à
pens
ã
o por morte com base no Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente. Contudo, foi deferido o pedido at
é
21 anos utilizando-se como par
â
metro legal a Lei n
º
8.213/91.

O ac
ó
rd
ã
o deixa claro que n
ã
o h
á
previs
ã
o na legisla
çã
o previd
ê
ncia
à
concess
ã
o do benef
í
cio nesta hip
ó
tese, mas, que em virtude das diretrizes constitucionais de isonomia, prioridade absoluta e prote
çã
o integral
à
crian
ç
a e ao adolescente deve ser assegurada a pens
ã
o, aplicando-se de forma priorit
á
ria e preferencial o ECA (lei espec
í
fica) para garantir a m
á
xima efetividade do preceito constitucional de prote
çã
o.

Nesse contexto, uma vez que o reconhecimento do direito ocorreu em virtude da legislação específica (ECA), nos termos da jurisprudência do STJ, a pensão deve ser paga até 18 anos. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA PARTE AUTORA. SERVIDORA P
Ú
BLICA DISTRITAL FALECIDA. MENOR SOB GUARDA DA AV
Ó
FALECIDA. DIREITO
À
PENS
Ã
O TEMPOR
Á
RIA POR MORTE, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 33,
§
3
º
, DA LEI 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIAN
Ç
A E DO ADOLESCENTE). AC
Ó
RD
Ã
O EM CONSON
Â
NCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TERMO FINAL DO BENEF
Í
CIO FIXADO COM FUNDAMENTO NO ART. 2
º
, CAPUT, DA LEI 8.069/90 (DEZOITO ANOS DE IDADE). FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZ
Õ
ES DO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA 283/STF. S
Ú
MULA 280/STF. RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA N
Ã
O CONHECIDO.

I. Recursos Especiais do Distrito Federal e da parte autora, interpostos contra ac
ó
rd
ã
o publicado na vig
ê
ncia do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de A
çã
o Ordin
á
ria, proposta pela ora recorrente, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previd
ê
ncia dos Servidores do Distrito Federal-IPREV, objetivando a condena
çã
o dos r
é
us ao pagamento de pens
ã
o tempor
á
ria por morte a menor sob guarda, desde o
ó
bito de sua av
ó
, servidora p
ú
blica distrital, ocorrido em 11/10/2018. Julgada parcialmente procedente a demanda, em 1
º
Grau, concedendo a pens
ã
o tempor
á
ria
à
parte autora, at
é
que atingisse a idade de 18 (dezoitos) anos, nos termos do art. 33,
§
3
º
, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente), o Tribunal de origem manteve a senten
ç
a.

III. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem alinha-se
à
orienta
çã
o do STJ, adotada no REsp 1.411.258/RS (Rel. Ministro NAPOLE
Ã
O NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, DJe de 21/02/2018), sob o regime do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que o menor sob guarda tem direito ao benef
í
cio de pens
ã
o por morte do seu mantenedor, comprovada a sua depend
ê
ncia econ
ô
mica, nos termos do art. 33,
§
3
º
, do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente, ainda que o
ó
bito do instituidor da pens
ã
o seja posterior
à
vig
ê
ncia da Medida Provis
ó
ria 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/57, tendo em vista a qualidade de lei especial do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente (Lei 8.069/90), frente
à
legisla
çã
o previdenci
á
ria.

IV. Na forma da jurisprud
ê
ncia do STJ, "o fato de se tratar de pens
ã
o no
â
mbito do regime pr
ó
prio de previd
ê
ncia n
ã
o afasta o entendimento assentado por esta Corte acerca da mat
é
ria, pois o art. 33,
§
3
º
, do ECA
é
norma espec
í
fica em rela
çã
o
à
s disposi
çõ
es da legisla
çã
o previdenci
á
ria, independentemente de se cuidar de regime geral ou pr
ó
prio" (STJ, AgInt no REsp 1.902.627/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.842.847/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALC
Ã
O, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/10/2020; AgInt no AREsp 1.289.416/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2018; AgInt no AREsp 1.004.752/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALH
Ã
ES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2018; RMS 36.034/MT, Rel. Ministro BENEDITO GON
Ç
ALVES, PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, DJe de 15/04/2014.

V.
O ac
ó
rd
ã
o recorrido afastou a pretens
ã
o da autora, ora recorrente, de perceber a pens
ã
o tempor
á
ria at
é
os 21 (vinte e um) anos de idade, ao fundamento de que "a pens
ã
o por morte que lhe foi deferida judicialmente est
á
fundamentada no Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente, sem previs
ã
o expressa na legisla
çã
o previdenci
á
ria distrital, o qual, em seu art. 2
º
, prev
ê
que 'considera-se crian
ç
a, para os efeitos desta Lei, a pessoa at
é
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade' (...). Desse modo, n
ã
o verificada a excepcionalidade do par
á
grafo
ú
nico do art. 2
º
do ECA, que permite a aplica
çã
o do referido Estatuto
à
s pessoas entre 18 e 21 anos de idade, 'nos casos expressos em lei', conclui-se pela inaplicabilidade do ECA a partir da data em que a apelante-autora completou 18 anos de idade (11/05/2020), por isso inexiste fundamento legal para manter o benef
í
cio da pens
ã
o tempor
á
ria por morte at
é
a idade de 21 anos".
A recorrente insiste na contrariedade ao art. 33,
§
3
º
, do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente (Lei 8.069/90), pugnando pela aplica
çã
o da lei distrital - cuja an
á
lise
é
insuscet
í
vel de ser feita, em sede de Recurso Especial, ante o
ó
bice da S
ú
mula 280/STF -, sem impugnar os aludidos fundamentos do ac
ó
rd
ã
o recorrido, alicer
ç
ados na dic
çã
o do art. 2
º
do mesmo Estatuto.

VI. Assim, os fundamentos do ac
ó
rd
ã
o recorrido, relativos ao termo final da pens
ã
o tempor
á
ria, restaram inc
ó
lumes, nas raz
õ
es do Recurso Especial da autora. Portanto,
é
de ser aplicado o
ó
bice da S
ú
mula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ.

VII. N
ã
o fora isso, tendo o Tribunal de origem reconhecido que o direito da recorrente
à
pens
ã
o tempor
á
ria decorre exclusivamente da regra contida no art. 33,
§
3
º
, da Lei 8.069/90, mostra-se razo
á
vel que o termo final, para o pagamento daquela pens
ã
o, tamb
é
m seja extra
í
do do art. 2
º
, caput, desse mesmo diploma legal. Com efeito, na forma da jurisprud
ê
ncia, por disciplinar a situa
çã
o dos menores sob guarda, o Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente ostenta natureza especial e define a idade de dezoito anos como limite de sua aplica
çã
o (STJ, AgRg no REsp 1.387.323/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALH
Ã
ES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/02/2016).

VIII. Recurso Especial do Distrito Federal desprovido. Recurso Especial da autora n
ã
o conhecido.

(STJ. REsp n. 1.947.690/DF, relatora Ministra Assusete Magalh
ã
es, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

Portanto, assiste raz
ã
o ao embargante quanto
à
contradi
çã
o, devendo ser sanado o v
í
cio para que as raz
õ
es que levaram a conclus
ã
o pela concess
ã
o do benef
í
cio preservadas quanto ao termo final da pens
ã
o, mantendo-se a coer
ê
ncia do julgado.

Ante o exposto, nos termos da fundamenta
çã
o,
CONHE
Ç
O e ACOLHO os Embargos de Declara
ção
, para estabelecer que a pens
ã
o deve ser paga at
é
18 anos.

É
o voto.

P.R.I.

Bel
é
m,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024